Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-53.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001092-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALINE TELES DE OLIVEIRA DERVALHE - CPF: 020.631.881-22 (ADVOGADO), HERMOGENIO ALVES DA CONCEICAO FILHO - CPF: 221.751.720-15 (APELADO), HERMECOM - INDUSTRIA, COMERCIO E OBRAS LTDA - CNPJ: 24.678.427/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO RÉU INFORMADO PELO AUTOR – PEDIDOS PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADOS – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART.
313, §2º, I, do CPC)
–

SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o exequente informa o óbito do executado e nesse momento formula pedidos para a regularização do polo passivo, os quais, porém, não são analisados pelo Juízo de origem, é indevida a extinção da lide sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo nos artigos 76, §1º, I, e 485, IV, do CPC.

A apelante afirma que cumpriu os requisitos legais para a sucessão processual do réu, pois quando informou sobre o seu falecimento indicou a herdeira como representante do espólio e pediu sua intimação.

Alega que a sentença é prematura e pugna pela sua anulação para regular prosseguimento da lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 313, I, do CPC, estabelece que o processo será suspenso pela morte das partes, e no §2º assim dispõe:

“§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido
o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
,
no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

Em 13-6-2023 a ora apelante informou o falecimento do réu e pleiteou o seguinte (ID. 1930698360):

Contudo esse requerimento não foi analisado, e em 14-8-2023 ela foi intimada “
para promover a habilitação do inventariante ou de todos os herdeiros do requerido,
Hermogênio

Alves, no prazo de trinta dias
” (ID. 193069840), porém permaneceu inerte. Em seguida a demanda foi extinta sem resolução do mérito.

Todavia, deve ser considerado que apesar da inércia da autora em relação a esse último despacho
e embora ela não tenha pedido a
citação
, ela t
entou regularizar o polo passivo da lide,
pedindo a
intimação
dos sucessores,
mas a pretensão que formulou não foi apreciada. Portanto, a extinção do feito ocorreu de modo prematuro.

Ademais, também não foi observado o prazo mínimo de dois meses de suspensão (art. 313, §2º, I, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÓBITO DO EXECUTADO – SUCESSÃO PROCESSUAL – PEDIDOS DO EXEQUENTE NÃO ANALISADOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO CORRÉU - EXTINÇÃO INDEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se o exequente ao informar o óbito do executado formula pedidos para providenciar a sucessão
processual
mas eles não são analisados pelo juízo, é indevida a extinção da demanda sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em caso de litisconsórcio passivo, o falecimento de um dos executados e eventual inércia na regularização ensejaria a resolução da lide somente em relação a ele, prosseguindo quanto ao corréu”.
(AP. 0010552-40.2008.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO DE DOIS A SEIS MESES – ART. 313, §2º,
I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Em caso de falecimento do executado, o processo deve ser suspenso por período entre dois e seis meses para que o exequente providencie a regularização do polo passivo”.
(AP. 1005438-49.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise dos pedidos formulados pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024